Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-10.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600231-10.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600231-10.2020.6.16.0038
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600231-
10.2020.6.16.0038 (DRAP n.º 0600195-65.2020.6.16.0038) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Thiago de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município de Pitanga.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Thiago de Lima, ao cargo de Vereador, pelo partido
Republicanos, no município de Pitanga/PR, vez que o pedido não se encontra em conformidade
com o disposto no art. 27, inc. III, "a", da Resolução TSE nº 23.609/2019, tendo em vista que as
certidões criminais, para fins eleitorais, de 1º e de 2º graus da Justiça Federal, da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral, constituem condições de procedibilidade do
registro de candidatura. Sua ausência, portanto, impede que se afira a registrabilidade do pretenso
candidato.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO DE LIMA (RECORRENTE)
EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PITANGA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15317
066
02/11/2020 12:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.680
RECURSO ELEITORAL 0600231-10.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: THIAGO DE LIMA
- OAB/PR94967
ADVOGADO: EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER
RECORRENTE: REPUBLICANOS - PITANGA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR94967
ADVOGADO: EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC.
VEREADOR. INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
INTIMAÇÃO PELO MURAL ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
ELEITORAIS – MÉRITO. AUSÊNCIA DAS CERTIDÕES CRIMINAIS DA
JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA.
CONFUSÃO COM AS CERTIDÕES CRIMINAIS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS JUNTADOS AINDA EM PRIMEIRO GRAU, EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO
REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais,
sendo plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos,
partidos e coligações. Inexistência de nulidade.

2.As “certidões de crimes eleitorais“ não se confundem com as “certidões,

para fins eleitorais, da Justiça Federal de 1º e 2º graus”, sendo que
estas últimas devem, obrigatoriamente, serem apresentadas pelos
candidatos com o requerimento de registro de candidatura – RRC.
3.Com a juntada dos documentos faltantes, ainda em primeiro grau,
verifica-se que o pedido está em conformidade com os requisitos previstos
no artigo 24 da Resolução 23.609/2019 do TSE, razão pela qual deve ser
deferido.
4.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura do
recorrente, para concorrer ao cargo de vereador no Município de Pitanga.

Num. 15317066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO DE LIMA E REPUBLICANOS
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PITANGA), em face da sentença proferida
pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que indeferiu o Requerimento de Registro de

de
Candidatura (RRC)
Thiago para concorrer ao cargo de vereador no município de Pitanga.
2.O magistrado fundamentou sua decisão na não apresentação, por parte do candidato, das
certidões criminais para fins eleitorais, de 1º e de 2º graus da Justiça Federal, nos termos do
artigo 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE nº23.609/2019 (ID 11885316).
3.Os recorrentes apresentaram embargos de declaração, inclusive juntando as certidões
faltantes, requerendo a reconsideração da decisão (ID 11885716 e seguintes). Contudo, os
embargos foram rejeitados, tendo o Juízo
mantido sua decisão (ID 11885966).
a quo
4.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que:
a) não foram pessoalmente notificados para apresentar o documento faltante, uma vez que foi
realizada exclusivamente pelo mural eletrônico, o que não garante a entrega ao destinatário,
razão pela qual a intimação é nula de pleno direito;
b) o candidato não pode ser penalizado pela não apresentação “involuntária” das Certidões,
para fins eleitorais, da Justiça Federal de 1º e 2º graus, haja vista que são “produzidas a partir
de informações detidas pela Justiça Eleitoral” (art.11, §13, da Lei de Eleições), não sendo
obrigatória a apresentação com o registro de candidatura, até porque o sistema Candex não
possui ícone específico para anexá-las, que são juntadas posteriormente, no cruzamento de
dados e/ou consultas pelo Cartório Eleitoral, como o foi em todos os demais casos;
c) a jurisprudência admite a complementação posterior do pedido, a fim de se deferir o
requerimento de registro de candidatura.
4.Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de, reformando a

sentença, deferir o pedido de registro de candidatura de Thiago de Lima, pelo Partido

REPUBLICANOS (ID 11886316).

5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que, após a apresentação das
certidões faltantes, não mais subsiste o vício que motivou o indeferimento do DRAP.
É o relatório.

Num. 15317066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral

de Pitanga/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura (RRC) de Thiagopara
, em razão da não apresentação, por
concorrer ao cargo de vereador no município de Pitanga
parte do candidato, das certidões criminais para fins eleitorais, de 1º e de 2º graus da Justiça
Federal, nos termos do artigo 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE nº23.609/2019.
I) Da nulidade da intimação pelo mural eletrônico:

3.Primeiramente, verifica-se que, conforme certidão de ID 13185140, o recorrente Thiago foi
intimado para que juntasse as referidas certidões, no prazo de 3 (três) dias. Contudo, não
cumpriu a diligência no prazo concedido.
4.Os recorrentes alegam que a intimação é nula, vez que não é possível confirmar o
recebimento por parte do destinatário.
5.Tal alegação é manifestamente descabida.
6.A utilização do Mural Eletrônico para intimação dos candidatos, partidos e coligações,
encontra-se prevista em diversos dispositivos da Res. TSE nº23.609/2019, dentre os quais se
destacam:
“Art.24 - O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
(...)
VII - declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os
meios informados no inciso II para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e
comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as
informações relativas àqueles meios;
Art.38 - No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições,
as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, coligações e
candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação.
§1º - Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente certificada, as
intimações serão realizadas sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e por
correspondência.
§2º - Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §1º deste artigo,
respectivamente:
I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega ao
destinatário da mensagem ou e-mail, no número de telefone ou endereço informado pelo partido,
coligação ou candidato, dispensada a confirmação de leitura;
Num. 15317066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

III - quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso de recebimento de pessoa que se
apresente como apta a receber correspondência no endereço informado pelo partido, coligação
ou candidato.
§3º - Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por mais de um meio,
somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a realizada sob a forma anterior.
§4º - Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos os critérios referidos no
§2º deste artigo, incumbindo aos partidos, coligações e candidatos acessar o mural eletrônico e
os meios informados em seu registro de candidatura para o recebimento de citações, intimações,
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral.
§5º - As intimações por meio eletrônico previstas neste artigo não se submetem ao disposto no
art.5º da Lei nº11.419/2006.
§6º - Das intimações realizadas pelo mural eletrônico devem constar a identificação das partes e
do processo e, quando constituídos, dos advogados.
§7º - A intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral, no período referido no caput, será feita
exclusivamente por intermédio de expediente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), o qual
marcará a abertura automática e imediata do prazo processual.
§8º - O disposto no caput e nos §§1º a 7º deste artigo não se aplica aos acórdãos, os quais,
entre 15 de agosto e 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, serão
publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos recursais
para as partes e para o Ministério Público.
§9º - A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput será realizada no
DJe”.
7.Inclusive, extrai-se do disposto no artigo 24, inciso VII, da referida Resolução, que os

candidatos assinam declaração, apresentada juntamente com o registro,
comprometendo-se a acessar o mural eletrônico a fim de verificar as intimações da
,
Justiça Eleitoral.
8.Ora, a responsabilidade inerente ao exercício de qualquer cargo público deve começar com a
observância das regras impostas para se chegar a tal intento, ou seja, das normas eleitorais
atinentes ao pleito.
9.Cumpre ressaltar que a Portaria TRE/PR nº270/2020 instituiu o Mural Eletrônico na Justiça
Eleitoral do Paraná como meio oficial de publicação dos atos judiciais e ordinatórios pelo
Cartórios Eleitorais, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade no procedimento adotado
em primeiro grau.
II)
:
Do mérito
10.No mérito, sustentam os recorrentes que preenchem os requisitos para o deferimento do
registro de candidatura. Afirmam que o candidato não pode ser penalizado pela não
apresentação “involuntária” das certidões para fins eleitorais, da Justiça Federal de 1º e 2º
graus, haja vista que são “produzidas a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral”
(art.11, §13, da Lei de Eleições), não sendo obrigatória a apresentação com o registro de
candidatura. Alegam ainda que o sistema Candex não possui ícone específico para anexá-las,
que são juntadas posteriormente, no cruzamento de dados e/ou consultas pelo Cartório
Eleitoral.
Num. 15317066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

11.Neste tocante verifica-se que os recorrentes, nitidamente, confundem as “certidões de

crimes eleitorais“ com as “certidões, para fins eleitorais emitida pela Justiça Federal de
1º e 2º graus”.
12.As primeiras, efetivamente, são obtidas mediante informações existentes nos próprios
cadastros da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação, conforme disposto no artigo
11, §13, da Lei de Eleições.

13.Por sua vez, as certidões, para fins eleitorais da Justiça Federal, são obtidas de
órgão judiciário diverso, sendo imperiosa sua apresentação pelos candidatos, nos termos do
artigo 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE nº23.609/2019:
Art.27 - O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
domicílio eleitoral.
14.Superadas as alegações, verifica-se que, ainda que extemporaneamente, os recorrentes
apresentaram as duas certidões faltantes, conforme ID 11885816 e 11886366.
15.Ressalte-se que não haveria necessidade de interposição de recurso em casos como este,
que poderia ser facilmente solucionado em primeira instância, se houvesse atenção da parte
em relação aos prazos e formalidades exigidas ao pleito.
16.Em que pese a inobservância das formalidades em momento adequado, deve prevalecer o
direito do recorrente de registrar sua candidatura, vez que sanada a irregularidade que ensejou
o indeferimento do registro.
17.Neste sentido a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto
não esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados
à Justiça Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos
em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias ordinárias.
2. Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de documentos,
pois soberano no exame dos fatos e provas.
3.Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis
para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados.
Num. 15317066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

5.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº20911,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 76).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR.
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP (TRE/PR. RE
0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21. Julgado em
27.10.2020).
18.Cumpre ressaltar que não subsistem outras irregularidades no RRC do candidato, conforme
informação do cartório da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga (ID 11884816).
19.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se em conformidade
com os requisitos previstos no artigo 24 da Resolução 23.609/2019 do TSE, merece reforma a

sentença para deferir o pedido de registro de candidatura de THIAGO DE LIMA, para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, no município de Pitanga, pelo
Partido REPUBLICANOS.

20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer e dar
provimento ao recurso interposto por THIAGO DE LIMA E REPUBLICANOS
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PITANGA), para reformar a sentença
recorrida e deferir o requerimento de registro de candidatura (RRC) de Thiago
de Lima para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020,
no município de Pitanga.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 15317066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600231-10.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: THIAGO DE LIMA - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - PITANGA - PR - MUNICIPAL - Advogada dos RECORRENTES: EDIMARA
VIDAL DE FRANCA RENAUER - PR94967 - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE
PITANGA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15317066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212060758000000014741192
Número do documento: 20110212060758000000014741192